Tribunal: STF
Processo: HC 232389
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 



    2. Na espécie, o aumento realizado na pena-base está lastreado em dado concreto que revela a maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista a natureza da droga apreendida (cocaína).



    3. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. Embora a pena definitiva tenha sido fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, considerada a existência de circunstância judicial negativa.



    4. A substituição da pena corporal em favor do condenado não constitui direito subjetivo, mas, ao contrário, revela-se como faculdade posta à disposição do órgão julgador, no processo de individualização da pena, para chegar à reprimenda adequada, consideradas as circunstâncias do caso concreto. 



    5. No caso dos autos, as instâncias antecedentes concluíram ser incabível a benesse, com base em elementos concretos. Dissentir de tal entendimento, de modo a se acolher a alegação da agravante no sentido de ser recomendável a substituição, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. Precedentes.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.